Tribunal: TJBA
Processo: 8005233-50.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005233-50.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MORENA VEICULOS LTDA

Advogado(s)
:
MARCIO MEDEIROS BASTOS, LEANDRO MARQUES PIMENTA, GABRIEL SILVA ALMEIDA BARROS

AGRAVADO: EDSON LEAL DA SILVA

Advogado(s)
:
SILVIA MAGALHAES SACRAMENTO, EVELYN VANESSA SANTOS DE BRITTO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE VALORES BLOQUEADOS. CONTA VINCULADA A SERVIÇOS DE PAGAMENTO DIGITAL. PROFISSIONAL AUTÔNOMO. IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1-

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu o desbloqueio da quantia de R$ 606,28, constrita via SISBAJUD, sob o fundamento de tratar-se de verba de natureza impenhorável. O Agravante sustentou que o valor estava em conta corrente comum, e que não restou comprovado tratar-se de conta salário, postulando a reforma da decisão para restabelecer a penhora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -

A questão em discussão consiste em definir se é possível manter a penhora sobre valor inferior a 40 salários mínimos, bloqueado em conta vinculada à instituição de pagamento (Nubank), diante da alegação de tratar-se de verba de natureza alimentar, ainda que depositada em conta não convencional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O Agravo de Instrumento possui natureza de cognição limitada, restringindo-se à legalidade da decisão agravada, vedada a apreciação de questões que extrapolem os limites da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e prejulgamento do mérito da ação principal.

4 - A decisão impugnada limitou-se a deferir o desbloqueio de valor depositado em conta vinculada à instituição de pagamento, sob alegação de que se trata de verba salarial, presumidamente impenhorável, nos termos do art. 833, IV, do CPC.

5 - A análise dos autos de origem revela que o valor de R$ 606,28 estava depositado em conta da NU PAGAMENTOS-IP, instituição que opera como plataforma de pagamentos, comumente utilizada para recebimento de valores oriundos de atividades remuneradas, como demonstrado por extratos com entradas via “Mercado Seguro” e “PicPay”.

6 - A jurisprudência do STJ autoriza a extensão da impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC a valores inferiores a 40 salários mínimos, mesmo quando depositados em conta corrente ou instituições financeiras não convencionais, desde que não haja indícios de má-fé, fraude ou abuso.

7 - O ônus de comprovar eventual fraude ou utilização indevida da conta bancária para escamotear valores penhoráveis é do exequente, não tendo o Agravante apresentado elementos aptos a infirmar a presunção de impenhorabilidade.

8 - Ademais, o bloqueio total realizado via SISBAJUD ultrapassou o valor discutido no presente recurso, não se vislumbrando risco de dano irreversível ao exequente com a manutenção da decisão que liberou apenas R$ 606,28.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9 -

Recurso conhecido em parte e desprovido.

Tese de julgamento
:

1 - O valor inferior a 40 salários mínimos é impenhorável mesmo quando depositado em conta corrente, desde que não demonstrada má-fé, abuso ou fraude pelo devedor.

2 - A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV e X, do CPC, deve ser interpretada à luz da finalidade alimentar da verba e da jurisprudência do STJ que autoriza a extensão da proteção a contas correntes.

3 - O Agravo de Instrumento tem cognição limitada, devendo o juízo
ad quem
restringir-se à legalidade da decisão recorrida, sem reexame do mérito da causa originária.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 833, IV e X; CPC, art. 1.015, parágrafo único; Lei nº 6.830/80, art. 11.

Jurisprudência relevante citada
:
- STJ, AgInt no AREsp 2135036/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 12.09.2022, DJe 14.09.2022.
- TJ-RN, AI 0802701-29.2024.8.20.0000, Rel. Des. Cláudio Manoel de Amorim Santos, j. 20.07.2024.
- TJ-SP, AI 2120197-13.2024.8.26.0000, Rel. Des. Roberto Maia, 20ª Câmara de Direito Privado, j. 21.05.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8067180-42.2024.8.05.0000, figurando como Agravante
MORENA VEÍCULOS LTDA
e como Agravado
MORENA VEICULOS LTDA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA